Tribunal: TJPA
Processo: 0000946-68.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000946-68.2011.8.14.0018

APELANTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA, NILO DOMINGOS DE OLIVEIRA, VICENTE COELHO DA SILVA, OSTACIO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, ALCEU JUNQUEIRA REZENDE NETO, FAZENDA OURO VERDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM CAUTELAR DE ARRESTO. PULVERIZAÇÃO AÉREA DE HERBICIDA. ALEGADA DESTRUIÇÃO DE LAVOURA DE TOMATE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Cautelar de Arresto, ajuizada em razão de alegados prejuízos decorrentes de pulverização aérea de herbicida realizada em propriedade rural vizinha, a qual teria ocasionado a perda integral de lavouras de tomate e danos à saúde de moradores da região. Os autores sustentam a existência de nexo causal entre a atividade agrícola desenvolvida pelos réus e os prejuízos suportados, requerendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão, definir se houve comprovação do nexo causal entre a pulverização aérea de herbicida realizada pelos apelados e os danos alegadamente suportados pelos apelantes; e

estabelecer se a responsabilidade civil objetiva decorrente de atividade potencialmente lesiva dispensa a demonstração técnica do vínculo causal entre a conduta e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano alegado, sendo indispensável demonstração técnica minimamente consistente da relação entre a conduta imputada e o prejuízo experimentado.

O laudo técnico da EMATER/PA revelou-se inconclusivo quanto à origem dos danos nas lavouras, pois não foram realizados exames laboratoriais de solo e de material foliar aptos a identificar eventual presença de resíduos tóxicos decorrentes do herbicida utilizado na pulverização.

A prova testemunhal produzida não esclareceu de forma suficiente a etiologia dos prejuízos narrados, permanecendo dúvidas relevantes acerca da efetiva origem dos danos sofridos pelos autores.

O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que a ausência de prova segura quanto ao nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar.

A pulverização aérea de agrotóxicos constitui atividade permitida pelo ordenamento jurídico, desde que observadas as normas regulamentares pertinentes, sendo insuficiente a mera coincidência temporal entre a realização da atividade agrícola e o surgimento dos danos para caracterizar responsabilidade civil.

A dúvida razoável quanto ao nexo causal milita em desfavor da parte que detém o ônus probatório, não sendo possível impor condenação indenizatória fundada em conjecturas ou hipóteses não comprovadas tecnicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva exige demonstração do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano alegado.

A ausência de prova técnica apta a comprovar a origem dos danos inviabiliza a condenação por prejuízos supostamente decorrentes de pulverização aérea de herbicidas.

A mera coincidência temporal entre a pulverização agrícola e a deterioração de lavouras não basta para caracterizar responsabilidade civil.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.022, I e II, 98 e 99; CC, art. 927; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0006185-97.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0009271-35.2016.8.14.0025, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70068385749, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Décima Câmara Cível, j. 02.06.2016.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ALVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nilo Domingos de Oliveira e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Cautelar de Arresto, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 18775967) .

Na origem, os autores ajuizaram demanda indenizatória em face de Fazenda Ouro Verde S/A e outros, sustentando que, entre 20 e 28 de fevereiro de 2009, teria ocorrido pulverização aérea de herbicida (Plenum, laboratório DAU Agro-sais) na propriedade dos requeridos, situada na PA-275, Km 16, Zona Rural de Curionópolis/PA, por intermédio da empresa Correntão Rural, fato que teria ocasionado a perda integral de suas plantações de tomate, gerando prejuízo superior a R$ 60.000,00.

O Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus, por entender que o avião utilizado na pulverização se encontrava a serviço dos demandados. No mérito, todavia, concluiu que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o nexo causal entre a pulverização e o dano alegado, consignando que o laudo da EMATER apenas atestou o prejuízo experimentado, sem demonstrar a autoria do evento danoso, bem como que os depoimentos testemunhais não elucidaram os fatos de forma suficiente, aplicando o art. 373, I, do CPC, para julgar improcedente a ação (ID 18775967).

Irresignados, os autores interpuseram Apelação (ID 18775970) , sustentando, em síntese, que a sentença não valorou adequadamente o conjunto probatório produzido.

Preliminarmente, requerem a manutenção da gratuidade de justiça, já deferida no curso do processo.

No mérito recursal, aduzem que houve efetiva comprovação do nexo causal por meio do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos, no qual teria havido reconhecimento, por parte de um dos apelados, acerca da realização da pulverização e da ciência dos danos às propriedades vizinhas; do laudo técnico da EMATER, que atestaria o prejuízo nas lavouras; dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência, especialmente os IDs 90731455, 90731458 e 90731459, que indicariam a rápida deterioração das plantações logo após o sobrevoo da aeronave e da circunstância de que os apelados não teriam produzido prova capaz de infirmar as alegações iniciais, limitando-se a sustentar ilegitimidade passiva e a atribuir o dano a terceiros.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja reconhecido o nexo causal entre a pulverização e os danos experimentados, com a consequente condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais sofridos (ID 18775970) .

Em contrarrazões (ID 18775972), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e adequados, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade aos recorrentes nos termos dos arts. 98 e 99 CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à
verificação da existência, ou não, de nexo de causalidade entre a pulverização aérea de herbicida realizada na propriedade dos apelados e os danos suportados pelos apelantes
, consistentes na perda de lavouras de tomate e em eventuais reflexos à saúde de moradores da área limítrofe.

De início, cumpre salientar que a responsabilidade civil, ainda que sob a perspectiva objetiva — como sustentam os recorrentes com fundamento no art. 927 do Código Civil e no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 — não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta imputada e o dano experimentado.
A teoria do risco, conquanto mitigue a necessidade de comprovação da culpa, não elide a imprescindibilidade de vínculo causal minimamente consistente e tecnicamente comprovado entre a atividade desenvolvida e o prejuízo alegado
.

O laudo da EMATER/PA (ID 18775912), longe de constituir prova categórica da responsabilidade dos demandados, revelou-se inconclusivo
quanto à origem técnica dos prejuízos.

Para se afirmar com segurança que os danos às plantações decorreram da utilização de herbicida, seria indispensável a realização de exames laboratoriais de solo e de material foliar, a fim de detectar eventual presença de resíduos tóxicos.

A prova testemunhal produzida não foi capaz de afastar dúvidas relevantes acerca da etiologia dos prejuízos.

Com efeito, o art. 373, I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No presente caso, embora demonstrado o dano, não restou comprovado, com o grau de certeza exigido pelo direito civil, que este decorreu da conduta imputada aos apelados.

A
jurisprudência pátria é firme no sentido de que, mesmo em hipóteses de pulverização aérea de agrotóxicos, a condenação depende de prova do nexo causal, não sendo suficiente a mera coincidência temporal entre a atividade agrícola e o prejuízo alegado
. A responsabilidade objetiva não se converte em responsabilidade automática. Importante ressaltar, ainda, que a pulverização aérea, embora tecnicamente controvertida e objeto de críticas por órgãos de assistência técnica, constitui prática permitida pelo ordenamento jurídico, desde que observadas as normas regulamentares pertinentes. A licitude da atividade, por si só, não exclui eventual responsabilização, mas reforça a necessidade de prova consistente de que a execução concreta da atividade extrapolou os limites legais e ocasionou dano específico, como a aplicação do produto, que poderia ter ocorrido em condições climáticas inadequadas — como em horários de elevada temperatura e maior incidência de ventos — circunstâncias que favoreceriam o fenômeno da deriva, consistente no desvio das partículas pulverizadas para além da área originalmente visada, bem como eventual evaporação do produto, ou ainda, a possibilidade de equívoco na altura de voo da aeronave. Tais hipóteses, contudo, permaneceram no campo das suposições.

No contexto probatório delineado, o que se verifica é um quadro de incerteza técnica.
E, como é cediço, em matéria de responsabilidade civil, a dúvida razoável quanto ao nexo causal milita em desfavor de quem detém o ônus da prova. Fato alegado e não comprovado não gera obrigação de indenizar. Nesse sentido este E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTIGO 300 DO CPC/2015.
PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR MEIO DE AVIÕES. PROIBIÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. CONSTATAÇÃO DE QUE A CONDUTA OCASIONOU PROBLEMAS DE SAÚDE NA POPULAÇÃO LOCAL ALÉM DE TER PREJUDICADO O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA CONTAMINAÇÃO DE PLANTAÇÕES, RIOS E CÓRREGOS
. ACERTO DA DECISÃO.

PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I ? O Agravante insurge em razão da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu tutela de urgência em favor do Agravado, no que concerne a proibição de utilização de utilização do método de
pulverização de agrotóxico
por meio de
aviões em todo território de Itupiranga
, em virtude de ter causado prejuízo ao plantio dos pequenos produtores da região, além de também ter ocasionado risco a saúde da população, em virtude da contaminação ter atingido, também os canais de água.II-
Com efeito, entendo que os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes para sustentar as alegações do Agravado
, aptos demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da tutela de urgência.III- O presente recurso deveria estar acompanhado de prova robusta a justificar a revogação da tutela antecipada, bem como deveria restar demonstrado a existência de prejuízo irrecuperável ao Agravante.IV-In casu, entendo que a probabilidade do direito e o perigo de dano encontra-se presente nos autos, uma vez que ao contrário do que afirma o agravante,
os
documentos constantes nos autos comprovam
que o mesmo utilizou o método de pulverização de agrotóxico por meio de aviões
de forma negligente
,
e que sua conduta ocasionou problemas de saúde na população local, além de ter prejudicado o meio ambiente, através da contaminação de plantações, rios e córregos.V- Dessa forma, entendo que a decisão agravada, que determinou a proibição de utilização do método da pulverização de agrotóxico por meios de aviões em todo território de Itupiranga, se preocupou em proteger o meio ambiente e proteger a saúde das pessoas que moram no entorno da região. Portanto, diante das circunstâncias e dos documentos trazidos aos autos do presente agravo, entendo que a decisão do Juízo a quo atendeu a todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, e não merece reparos.VI- O valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual reduzo a multa diária para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitando-a até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)VII ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0006185-97.2017.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2019-05-13), grifo nosso.

(...)pulverização de herbicidas seletivos e sistêmicos em área de pastagem do imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, cuja denúncia foi formalizada pela Associação dos Produtores Rurais da Vila e
prejuízos causados as plantações são consequências do uso de herbicida deve-se proceder em laboratório o exame de solo e foliar das plantas da área para detectar a presença de elementos tóxicos oriundos do herbicida
.” E continua “3) Na questão de problema de saúde dos agricultores deve-se análise toxicológica (sangue, urina e fezes) para constatar a presença ou não dos elementos tóxicos(...) EMATER (...) enquanto órgão oficial do Estado do Pará, não concluiu incisivamente que os danos e prejuízos relacionados na ação o foram decorrentes da ação do herbicida utilizado na pulverização aérea (...)(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009271-35.2016.8.14.0025 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-16), grifo nosso.

Colacionamos julgados de Tribunais Pátrios:

RESPONSABILIDADECIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADEFÍSICADO JUIZREJEITADA. 1. A sentença prolatada em regime de substituição ou a troca de comarca pelos magistrados não viola o princípio da identidade física do juiz. Entendimento jurisprudencial dominante , inclusive do STJ. Ausência de prejuízo efetivo.
PULVERIZAÇÃOEM LAVOURA. REFLEXO SEM PROPRIEDADE VIZINHA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXOCAUSAL ENTRE A APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS E OS DANOS RECLAMADOS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS.
2. Caso em que a parte autora busca indenização por danos materiais alegando que a ré atingiu a sua lavoura ao pulverizar plantação de arroz em propriedade rural lindeira. Prova dos autos que demonstra a ausência de nexo de causalidade entre os danos relatados e o serviço prestado pela parte demandada. Manutenção da sentença de improcedência. Precedentes dessa Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068385749, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiçado RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 02/06/2016). (TJ-RS- AC: 70068385749 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 02/06/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiçado dia 10/06/2016), grifo nosso.

Pelas razões ao norte explanadas,
impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de comprovação do nexo causal entre a pulverização aérea realizada na propriedade dos apelados e os danos alegados pelos autores.

Ante o exposto, com base no art. 133, XI, “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026